Tribunal: STF
Processo: RE 87611
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO POR PAGAMENTO POSTERIOR. - TENDO
EM VISTA QUE, EM FACE DA LEI 6690, DE 1979 - SUPERVENIENTE A
INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -, O RECORRIDO,
AINDA QUE FOSSE PROVIDO ESTE RECURSO COM BASE NA INTERPRETAÇÃO QUE
ESTA CORTE VINHA DANDO A LEI 6.268/75, PODERIA OBTER O CANCELAMENTO
DO PROTESTO QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO LHE ASSEGUROU, O LITIGIO, NESTA
ALTURA, PERDEU O INTERESSE PARA AMBAS AS PARTES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE JULGA PREJUDICADO.